Tribunal: TJDFT
Processo: 0701642-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701642-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA MARTINS DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA , contra decisão do Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora mensal do salário/pensão da parte devedora até a satisfação da dívida, objeto do cumprimento de sentença PJE 0019333-46.2012.8.07.0001. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que é possível a penhora de percentual razoável dos vencimentos da parte devedora. Cita precedentes em abono de sua tese. Ao final, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo. No mérito, pugna o provimento do recurso, para deferir o pedido anteriormente delineado. Preparo regular. É o relatório. Decido. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução, conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos supramencionados, mormente o risco da demora, tendo em vista o rápido processamento da presente via recursal. Assim, importante o exercício do contraditório recursal para possibilitar a parte devedora demonstrar sua real capacidade econômica. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte recorrida para apresentar contraminuta, bem como demonstrar sua capacidade financeira, no prazo legal. P.I. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora